Tribunal: TJES
Processo: 5001674-81.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001674-81.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: JOAO PAULO MARQUES DA ROCHA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5001674-81.2024.8.08.0035

Recorrente:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido:
JOAO PAULO MARQUES DA ROCHA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO NÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

O AUTOR RELATA QUE EM 30/04/2023 COMPROU QUATRO PNEUS NO VALOR DE R$ 4.190,00 ATRAVÉS DA PLATAFORMA DA RÉ, MAS A ENTREGA NÃO FOI REALIZADA, EMBORA O SISTEMA DA EMPRESA TENHA REGISTRADO A ENTREGA. DIANTE DAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RESOLVER A SITUAÇÃO COM A RÉ, TANTO POR CONTATO DIRETO QUANTO VIA PROCON, O AUTOR PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 15.000,00, ALÉM DE REQUERER A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, SOMANDO R$ 8.380,00.

NA SENTENÇA, O JUIZ ANALISOU OS FATOS E CONCLUIU QUE O AUTOR NÃO RECEBEU OS PRODUTOS ADQUIRIDOS. JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO AUTOR, EM DOBRO, OU SEJA, NO MONTANTE DE R$ 8.380,00 E DEFERIU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00.

INCONFORMADO COM A SENTENÇA, O MERCADO LIVRE INTERPÔS RECURSO INOMINADO, ARGUINDO PRELIMINARMENTE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, ATRIBUIU AO AUTOR A RESPONSABILIDADE PELO OCORRIDO DIANTE DA INADEQUADA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPRA GARANTIDA, SITUAÇÃO QUE FEZ A RECORRENTE LIBERAR O VALOR PAGO AO VENDEDOR, SENDO ESTE O RESPONSÁVEL PELA RESTITUIÇÃO. ARGUMENTOU QUE A SITUAÇÃO TRATA-SE DE MERO DISSABOR, NÃO JUSTIFICANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUEREU A REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ALÉM DE PLEITEAR A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.

EM CONTRARRAZÕES O AUTOR DEFENDE A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. ARGUMENTOU QUE AS PROVAS APRESENTADAS DEMONSTRAM CLARAMENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ E QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS JUSTIFICAM A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.

DA PRELIMINAR: DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE ATIVA UMA VEZ QUE FOI DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA
, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO. NESTE SENTIDO:

"No que se refere à arguição de ilegitimidade passiva da Requerida, entendo pelo seu afastamento, isto porque atuou como intermediadora da compra do produto reclamado oferecendo sua plataforma digital, e, sendo assim é partícipe da relação de consumo juntamente com o vendedor, sendo a sua responsabilidade objetiva pelo risco do empreendimento. Nesse sentido é a jurisprudência: Apelação Cível. Direito do Consumidor. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e compensatória por danos morais. Compra realizada pela internet com pagamento concretizado pela plataforma da ré (Mercado Pago). Produto não entregue. Sentença de extinção sem análise do mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva. Recurso da autora. Legitimidade da ré demonstrada em razão de sua inconteste participação na relação jurídica contestada, já que atuou como intermediária, gerenciando o pagamento do preço ajustado pela autora a terceiro. Responsabilidade da ré que encontra fundamento na teoria do risco do empreendimento, quando passou a integrar a cadeia de consumo na qualidade de intermediadora de pagamento. Publicidade veiculada pela ré que induz as partes a acreditarem que terão maior segurança ao concretizar as operações por meio da plataforma. Dano moral configurado em razão da frustração das legítimas expectativas e da tentativa de solução administrativa da controvérsia, sem êxito. Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Montante de R$ 3.000,00 que se afigura em patamar razoável e proporcional. Recurso conhecido e provido. (TJ-RJ - APL: 00000545520218190056, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 22/02/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. EBAZAR (MERCADO LIVRE). TRANSAÇÃO INTERMEDIADA PELO MERCADO PAGO. CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EVIDENCIADA. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. CANCELAMENTO DA COMPRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL RECONHECIDO EM SENTENÇA NÃO OBJETO DE RECURSO. ATUALIZAÇÃO DESTA CONDENAÇÃO PELA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. INDÍCE DE CORREÇÃO A SER ADOTADO AQUELE OFICIAL DO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL DO PARANÁ. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003326-59.2020.8.16.0029 - Colombo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 14.02.2022). "

CONCLUSÃO: CONSTA DOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR QUE O AUTOR ADQUIRIU OS PNEUS E QUE O SISTEMA DA RECORRENTE REGISTROU A ENTREGA, PORÉM, SEM QUE O AUTOR TENHA EFETIVAMENTE RECEBIDO OS PRODUTOS. ALÉM DISSO, AS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, INCLUSIVE JUNTO AO PROCON, REFORÇAM A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESSA FORMA, RESTOU CABALMENTE DEMONSTRADO QUE O PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE.

A PARTE RECORRENTE SUSTENTA QUE O CASO TRATA-SE DE MERO DISSABOR DO COTIDIANO, NÃO CONFIGURANDO DANO MORAL. OCORRE QUE A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE A NÃO ENTREGA DE PRODUTO, ESPECIALMENTE APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL E TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DO CDC.

QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO, A SENTENÇA FIXOU O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ESSE VALOR DEVE SER MANTIDO, POIS ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO A FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RÉ, QUE NÃO ENTREGOU O PRODUTO COMPRADO E NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA MESMO APÓS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. ALÉM DISSO, O VALOR ARBITRADO POSSUI CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO, SEM GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AO AUTOR, CUMPRINDO SUA FUNÇÃO DE DESESTIMULAR PRÁTICAS SEMELHANTES POR PARTE DA EMPRESA.

EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REFORMA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, ENTENDO QUE MERECE REFORMA. ISSO PORQUE, PARA QUE HAJA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42, DO CDC, É NECESSÁRIO QUE O CONSUMIDOR SEJA COBRADO E QUE A QUANTIA TENHA SIDO PAGA INDEVIDAMENTE.

NESSE SENTIDO, AO CONTRÁRIO DO ENTENDIMENTO CONSTANTE NA SENTENÇA, O FATO DA REQUERIDA TER RECEPCIONADO O VALOR PAGO PELO AUTOR SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO DO PRODUTO, NÃO CARACTERIZA COBRANÇA INDEVIDA. ASSIM, POR SE TRATAR DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, É DEVIDA APENAS A DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DO VALOR PAGO, DEVIDAMENTE CORRIGIDO DESDE O DESEMBOLSO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA ALETAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PARA A FORMA SIMPLES, OU SEJA, NA QUANTIA DE R$ 4.190,00 (QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA REAIS) COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO.

NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)